Tribunal: STF
Processo: ARE 1302070
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 17):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. OPERAÇÃO MERCANTIL NÃO CONFIGURADA. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. SÚMULA nº 166 STJ. AQUISIÇÃO DE ARROZ EM OPERAÇÃO INTERESTADUAL. COBRANÇA ANTECIPADA DO ICMS. POSSIBILIDADE. DECRETOS ESTADUAIS Nº 46.517/14 E 46.596/14. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 
    1. O transporte de mercadorias entre estabelecimentos de propriedade do mesmo contribuinte, ainda que localizados em Estados distintos da Federação, não configura operação mercantil, razão pela qual, à luz da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, incabível a incidência de ICMS pelo Estado de Minas Gerais.
    2. Comprovado que os estabelecimentos, entre os quais habitualmente ocorre a transferência das mercadorias, pertencem à mesma empresa, não há que se falar em reforma da sentença concessiva da segurança pela qual foi determinado à autoridade coatora se abstenha de cobrar ICMS sobre a entrada de bens advindos do outro estabelecimento do mesmo contribuinte.
    3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no regime normal de tributação, desde que previsto na legislação estadual, é legítima a cobrança antecipada do ICMS.
    4. Havendo Lei e Decretos Estaduais que preveem e regulamentam a cobrança antecipada do ICMS, não há que se falar em ilegalidade na atuação do fisco estadual que exige o adimplemento do tributo antes de a mercadoria adquirida pela empresa dar entrada no território mineiro.”
    Opostos Embargos de Declaração pela empresa recorrente, foram rejeitados (Doc. 23).
    No apelo extremo (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, alega-se violação aos arts. 150, I; e 150, § 7º, da Constituição. Em suma, a parte recorrente sustenta a inconstitucionalidade da exigência de pagamento antecipado do ICMS nas operações de compra de mercadorias, pois a Lei Estadual 6.763/1975 possui caráter genérico, não específico, e não poderia transferir ao Poder Executivo a competência legislativa para, via decreto, dispor sobre a antecipação do aludido imposto. Aduz que, “se a Carta Federal atribui ao legislativo a edição de lei específica para a antecipação ou exigência de antecipação do imposto, não pode referido poder simplesmente editar carta branca, de forma genérica, ao poder executivo, para a seu bel prazer, ditar as regras, via decreto, da antecipação tributária” (fl. 10, Doc. 20)
    Sem contrarrazões. 
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de necessidade de reexame da legislação local pertinente e inexistência do pressuposto que autoriza a interposição do apelo extremo pela alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição da República (Doc. 34).
    No Agravo, a parte agravante refutou tais óbices (Doc. 37).
    É o relatório. Decido. 
    Trata-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada na instância de origem. De outro lado, a repercussão geral foi adequadamente demonstrada, razão pela qual passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 
    Assiste razão à recorrente.
    No Tema 456 (RE 598.677), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a repercussão geral da controvérsia acerca da “cobrança antecipada de ICMS no ingresso de mercadorias adquiridas em outro ente da federação”. Nessa oportunidade, o acórdão foi lavrado nos seguintes termos:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. REGIME DE PAGAMENTO ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL. FATO GERADOR DO TRIBUTO. COBRANÇA ANTECIPADA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base na jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, entendeu que, no regime normal de tributação, desde que previsto na legislação estadual, é legítima a cobrança antecipada do ICMS.
    Todavia, no julgamento do referido leading case (Tema 456), esta CORTE afastou a exigência contida em decreto estadual, que previa o recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada de mercadorias no território tributante (Ata de Julgamento Publicada, DJE ATA Nº 22, de 18/08/2020. DJe nº 218, divulgado em 31/8/2020).
    Desse entendimento divergiu o Tribunal de origem. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para conceder a segurança, de modo a afastar a exigência da cobrança antecipada do ICMS nas operações de transferência interestadual de mercadoria.
    Sem honorários advocatícios. Custas pela impetrada. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente